Tribunal: TJMT
Processo: 0092451-86.2008.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0092451-86.2008.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GISSELI DEMORI - CPF: 972.743.301-44 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Ministerio Publico de Vila Bela da Santissima Trindade (IMPETRANTE), JOSE CELSO DORILEO LEITE - CPF: 346.515.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, RATIFICOU O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ARIPIPRAZOL (30MG). APLICAÇÃO DO TEMA 06 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Gisseli Demori contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Aripiprazol (30mg), de uso contínuo, na dosagem de uma cápsula diária, totalizando 180 cápsulas mensais. A impetrante alegou urgência e imprescindibilidade da medicação para tratamento de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), diante da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. A medida liminar foi concedida e, ao final, a ordem foi confirmada. Interposto Recurso Extraordinário pelo Estado de Mato Grosso, o feito foi sobrestado à espera do julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566471/RN). Com o julgamento do referido tema, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão concessivo de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566471/RN), que exige a observância cumulativa de requisitos para deferimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada sob a sistemática da repercussão geral no Tema 06 (RE 566471/RN), exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos para o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, dentre eles: (i) negativa administrativa, (ii) inexistência de substituto terapêutico, (iii) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento, (iv) comprovação da eficácia com base em evidências científicas robustas e (v) incapacidade financeira do paciente.

O conjunto probatório dos autos comprova a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS no tratamento da impetrante, restando demonstrada a imprescindibilidade clínica do Aripiprazol (30mg), mediante prescrição médica fundamentada.

A incapacidade financeira da impetrante também restou evidenciada, diante dos elevados custos do medicamento e da condição clínica que a incapacita para o trabalho.

Não houve, nas razões recursais ou nas informações prestadas pela autoridade coatora, impugnação específica quanto à legalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC ou à comprovação da eficácia com base em evidências científicas de alto nível, inviabilizando a rediscussão desses pontos nesta fase processual.

É vedado ao julgador conhecer de questões não suscitadas pelas partes quando a lei exige iniciativa da parte, conforme art. 141 do CPC, impondo-se respeito aos limites objetivos da demanda e à estabilização da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica acerca dos critérios técnicos exigidos pelo Tema 06 do STF impede a reforma do acórdão concessivo, respeitando-se os limites objetivos da lide e a estabilização da demanda.

A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS é possível quando comprovada sua imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente, nos moldes da jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.040, II, e 141; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 06 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Gisseli Demori, contra suposto ato do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, objetivando afastar a obrigação imposta ao ente estatal de fornecer o medicamento Aripiprazol (30mg), prescrito para uso contínuo à impetrada, na dosagem de uma cápsula diária, correspondente a 180 cápsulas mensais, alegando ausência de dever constitucional e legal para tanto, por se tratar de medicação não integrante da lista do SUS.

A medida liminar foi deferida, garantindo à impetrante o fornecimento do medicamento indicado. No mérito, a ordem foi concedida, nos termos do voto do Des. Guiomar Teodoro Borges, ao fundamento de que restaria caracterizada a urgência da demanda e a relevância do direito à saúde.

Contra o acórdão concessivo, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

O Recurso Especial foi inadmitido, conforme decisão lançada no Id 114285465 – p. 186/187.

E o Recurso Extraordinário restou sobrestado, à luz do reconhecimento da repercussão geral no âmbito do Tema 06/STF, com referência ao RE 566471/RN, que discute a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SUS, em face da atuação do Judiciário.

Com o julgamento do aludido tema pelo Supremo Tribunal Federal, restou assentado o entendimento de que a concessão judicial de medicamentos não padronizados exige comprovação da imprescindibilidade da medicação, da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como da incapacidade financeira do paciente (STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22.05.2019).

Diante da orientação consolidada, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC, ante a eventual divergência do acórdão recorrido com o precedente de repercussão geral.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuidam os autos de juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 566471/RN), que fixou as balizas para o deferimento judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gisseli Demori, com o objetivo de determinar ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Aripiprazol (30mg), de uso contínuo, na dosagem de uma cápsula diária, equivalente a 180 cápsulas mensais. Sustentou o impetrado a ausência de obrigação legal e constitucional, sob o argumento de que o referido fármaco não integra a lista padronizada do SUS.

A liminar foi deferida e, ao final, concedida a ordem para garantir o fornecimento do medicamento, conforme voto do Des. Guiomar Teodoro Borges, que destacou a urgência do caso e a relevância do direito à saúde, ainda que a paciente detivesse alguma capacidade econômica.

Conforme relatado, o Estado interpôs Recurso Extraordinário, e o feito restou sobrestado, aguardando o julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento do referido tema, fixou-se a necessidade de observância cumulativa dos seguintes requisitos:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Com base nessa tese, os autos retornaram a esta Corte para possível retratação do julgado.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado à luz da tese fixada no Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566471/RN).

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566471/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 06), estabelece que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos acima citados.

O conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo médico apresentado, demonstra que a paciente já havia se submetido, sem sucesso, ao uso de outros medicamentos padronizados disponíveis no SUS, os quais se revelaram ineficazes para o tratamento da patologia em questão, justificando-se, assim, a indicação específica do Aripiprazol (30mg).

A prescrição médica é fundamentada e circunstanciada, apontando o caráter imprescindível do fármaco para estabilização da condição clínica da impetrada, demonstrando-se, portanto, a necessidade da medicação em questão como única alternativa terapêutica viável.

Além disso, os autos evidenciam a incapacidade financeira da paciente para custear, por meios próprios, a aquisição contínua da medicação, cujos valores, a época, eram significativamente elevados, em especial pelos sintomas graves da própria moléstia.

Neste aspecto, transcrevo parte do voto condutor do acórdão:

“(...)

O quadro fático demonstra que a impetrante está acometida de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), cujos sintomas provocam graves consequências para a vida da paciente, tanto no que diz respeito à qualidade de vida no que tange ao aspecto de saúde propriamente dito, em razão de surtos psiquiátricos constantes, o que a incapacita para o trabalho e para a vida em sociedade.”

No que tange aos requisitos delineados na tese invocada, notadamente: (b) a suposta ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido formal de incorporação ou eventual mora na análise, à luz dos prazos e critérios estabelecidos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; e (d) a exigência de demonstração, com fundamento na medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, exclusivamente por meio de evidências científicas de alto nível — como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises — ressalte-se que tais aspectos não foram objeto de impugnação específica nos autos, razão pela qual não podem ser analisados nesta fase recursal.

Acrescente-se, ainda, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, limitou-se esta a apontar: (i) a ausência do medicamento pleiteado na lista do SUS; (ii) a falta de comprovação da hipossuficiência da impetrante; e (iii) argumentos genéricos de ordem orçamentária, sem qualquer enfrentamento dos aspectos técnicos acima mencionados.

Assim, não sendo possível, neste momento processual, especialmente após a fixação das teses vinculantes pelo Tema 06 do STF e passados mais de 15 anos do ajuizamento da demanda, realizar incursão sobre tais pontos, sob pena de violação à estabilização da lide.

Diz o art. 141 que:
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
.

Com efeito, a demanda foi analisada pela Turma Julgadora
dentro dos limites postos nas razões da impetração e nas informações prestadas pela autoridade coatora, sendo incabível, assim, conhecer de matérias não ventiladas nos autos.

Desse modo, não se evidenciando hipótese de retratação.

Diante do exposto, não exerço juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido pela concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025